Tribunal: TJDFT
Processo: 0731832-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731832-74.2019.8.07.0001 APELANTE: FELIPE DIAZ URUENA APELADO: JOSE EDSON MENDONCA DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante-credor para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. Prazo: 05 dias. Brasília - DF, 23 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora